Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717359-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: TULIO NAGAE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE. DESPESAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Em regra, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. O princípio da sucumbência informa a responsabilidade processual pelas despesas e honorários advocatícios. 2. O comportamento da apelante opondo resistência e adotando postura não conciliadora, mesmo em época de pandemia, impediu o progresso da tentativa autocompositiva externalizada, gerando a necessidade da propositura da ação para que o apelado defendesse em Juízo o direito de manter o contrato que entendia ameaçado. 3. Para além da fase extraprocessual, a apelante manteve a resistência após a propositura da ação a ensejar a estipulação de honorários em atenção a princípio da causalidade na fixação dos ônus de sucumbência. 4. A apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quer pelo princípio da sucumbência, quer pelo princípio da causalidade. 5. Negou-se provimento à apelação. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido, além de não ter cumprido com a determinação judicial de quitação das parcelas equivalentes a 30% (trinta por cento) do seu saldo devedor, ingressou com a ação por estar inadimplente com sua obrigação contratual, dando causa à ação, razão pela qual deve ser invertido o ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ainda no curso das negociações e somente quatro dias após o vencimento dessas parcelas, em 14/05/2020, a apelante já expediu notificação extrajudicial para pagamento dos débitos em aberto sob pena de rescisão do contrato (ID 26675390). Essa postura não conciliadora, mesmo em época de pandemia, impediu o progresso da tentativa autocompositiva externalizada pelo apelado, gerando a necessidade da propositura desta ação para a defesa, em Juízo, do direito de manter o contrato que entendia ameaçado. Não pode passar despercebido também que, para além da fase extraprocessual, a apelante manteve a resistência mesmo após a propositura da ação. (...) Forçoso concluir, portanto, que o comportamento da apelante, opondo resistência, enseja a sua condenação aos ônus de sucumbência. No caso, a apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quer pelo princípio da sucumbência, quer pelo princípio da causalidade” (ID 29079715). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já se manifestou a Corte Superior no sentido de que “É assente o entendimento de que não cabe ao STJ rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao princípio da causalidade ou à sucumbência recíproca, visto que isso implica o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na instância especial à luz da Súmula 7 deste Superior Tribunal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1437906/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025